Tribunal: STF
Processo: ARE 1380615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado, na parte que interessa:



    “TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO. POR COMPRA DE ‘SOFTWARE’ JUNTO AO EXTERIOR, A TRADUZIR RENDA EM PROL DE SEU CRIADOR/VENDEDOR ESTRANGEIRO – INCIDÊNCIA DO IRFON DE RIGOR, NOS TERMOS DA ALÍNEA ‘A’, DO ART. 97, DO DECRETO-LEI 5.844/43 – ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA QUE A NÃO FAVORECER O INTENTO EXIMIDOR, IMPETRADO PELO COMPRADOR BRASILEIRO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – PROVIDOS APELO E REMESSA OFICIAL (...)”.



    No apelo extremo, alega-se ter havido violação dos arts. 150, I; 153, III, da Constituição Federal.



    Aponta a recorrente que adquiriu software de prateleira da empresa Hewlett-Packard Co. para uso próprio, o qual não teria sido fabricado por encomenda nem com exclusividade. Afirma que essas características determinam não ter havido rendimento (acréscimo patrimonial) resultante dessa operação, “pois se trata de simples compra e venda de um produto”.



    Diz que, na espécie, há simples compra de obra intelectual, o que não se confundiria com pagamento de direito autoral. Ressalta não ter havido, na espécie, a transferência desse direito. Cita o julgamento do RE nº 176.626/SP. Assevera que, nesse caso, a Corte teria concluído pela possibilidade de o programa standard corresponder a mercadoria, “ainda que a sua comercialização venha a envolver o licenciamento de seu uso por parte do produtor”. Menciona também o julgamento do RE nº 199.464/SP.



    Defende que, sendo os softwares adquiridos considerados de prateleira, devem eles ser tidos como mercadorias, não havendo que se falar em imposto de renda sobre direitos autorais relativos à aquisição desses programas. Reitera que, ao se adquirir esse tipo de software, “não se está adquirindo o próprio direito autoral ou premiando o autor da obra, ou, ainda, com ele negociando a cessão de direitos autorais para a exploração da obra”. Afirma que a situação é similar à aquisição de um livro ou disco.



    Indica ser inconstitucional e ilegal a Portaria MF nº 181/89. Destaca que o pagamento pela aquisição de programas de computador não configura pagamento de rendimentos ou de direitos autorais. Consigna que, mesmo adotando a validade dessa portaria, ela é inaplicável no caso. Exprime que, consoante a jurisprudência da Corte, renda e proventos de qualquer natureza importam acréscimo patrimonial. Pronuncia que a renda não é o mero ingresso financeiro, mas o acréscimo líquido.



    Entende que aquela portaria criou nova hipótese de incidência do imposto de renda.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem concluiu pela possibilidade da cobrança de imposto de renda relativamente a valores pagos a criador, situado no exterior, do programa de computador adquirido pela ora recorrente, nos termos do Decreto-lei nº 5.884/43. Segundo a instância a quo, há, na espécie, efetiva renda paga àquele, tendo-se presente a compra da própria “construção ideológica do programa de computador”.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Em mérito, não se cuida, como o deseja a parte impetrante, na espécie, de pueril resistência fazendária ancorada na Portaria MF n. 181/89, teor a fls. 124, mas sim se está diante de estrita legalidade tributária, art. 97, CTN, pois o Decreto-Lei 5.844/43, nos termos da alínea ‘a’ de seus art. 97, é que o fundamento de validade para a exigência em questão, a qual realmente a traduzir a configuração de renda, em prol do criador do programa/software adquirido pela parte impetrante, a quem esta pagou e em desfavor do qual não deseja a recorrida a tributação da renda, que assim de rigor, nos termos do art. 43 do CTN, límpida a decorrência de tal rendimento como oriunda da conjugação do capital com o trabalho.



    Em outras palavras, longe de se tratar aqui de ‘ida’ ou ‘vinda’ do material ‘disquete’ (ou algo singelamente similar), comprou a parte apelada, pois sim, foi a construção ideológica do programa de computador em mira, cujo estipendiamento objetivamente a reunir natureza de renda, ex vi legis” (grifo nosso).



    A recorrente, por seu turno, afirma que o negócio mencionado nos autos não envolveu a compra ou qualquer transferência de direito autoral e que o programa de computador adquirido seria de prateleira. Também assevera que os valores em questão resultam em simples ingresso financeiro, não ensejando acréscimo patrimonial, e que a tributação questionada não encontra amparo em lei.



    Para se superar a compreensão da Corte a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (mormente do Decreto-lei nº 5.884/43) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Corroborando o entendimento, cito as seguintes decisões, proferidas no exame de casos análogos: ARE nº 1.191.375/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/19; ARE nº 1.197.429/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/4/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, a teor da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente